Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. Nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil, é cabível o procedimento especial de reintegração de posse na hipótese em que a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho. Por outro lado, consoante o artigo 560, do aludido diploma legal, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido Codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. Ainda que a posse decorra de relação jurídica prévia, em tese, não há óbices legais ou jurisprudenciais para a utilização dos institutos de tutela da posse, desde que comprovados os requisitos para tanto. Não demonstrado que o autor/agravante reúne os requisitos necessários para ser reintegrado na posse do imóvel objeto da demanda, deve ser realizada audiência de justificação para possibilitar que o agravante produza prova de suas alegações, nos termos do artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil.